Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731918-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INBRANDS S.A EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento à sua apelação. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se o embargado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va